Tribunal: TJSP
Processo: 2125292-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125292-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VALID
SOLUÇÕES S/A, são agravados PREGOEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125292-63.2020.8.26.0000 -Voto no 17.021-L
2
Agravo de Instrumento no 2125292-63.2020.8.26.0000
Agravante: Valid Soluções S/A
Agravados: Pregoeiro da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura
Municipal de São Paulo, Prefeitura Municipal de São Paulo e Mercado Pago.com
Representações Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 17.021
Ementa:
Agravo
de
instrumento.
Licitação.
Pregão
eletrônico. Vícios procedimentais. Impugnação à
habilitação
de
concorrente.
Alegações
que
demandam exame de fatos após o cumprimento do
devido
processo
legal.
Eventual
provimento
favorável que terá efeitos ex tunc. Ausência dos
requisitos do art. 7o da Lei do Mandado de
Segurança. Liminar indeferida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória proferida em processo de mandado de segurança no qual a
empresa impetrante objetiva a nulidade de pregão eletrônico, naquilo que conduz
à aceitação de proposta e habilitação de empresa concorrente.
A decisão interlocutória ponderou a presunção de legitimidade
dos atos administrativos e considerou que os documentos ofertados com a inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125292-63.2020.8.26.0000 -Voto no 17.021-L
3
não permitem concluir pela demonstração do requisito da plausibilidade do direito
arguido, e daí o indeferimento da medida liminar.
A impetrante, ora agravante, depois de tecer considerações
sobre a insuficiência da fundamentação da decisão agravada, pede a sua reforma
ao argumento de que a prova pré-constituída demonstra tolerância ilegal com os
prazos para complementação da documentação na fase de negociação e
aceitabilidade, bem como demonstra o não atendimento aos requisitos de
qualificação econômica e jurídica.
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso.
A fundamentação da decisão interlocutória agravada é sucinta
e conforme os limites de cognição próprios da fase procedimental em que
proferida, não havendo que se reconhecer vício que a inquine de nulidade.
Os argumentos articulados na petição inicial relativamente aos
requisitos de habilitação do concorrente demandam o cumprimento da
integralidade do devido processo legal, especialmente colhendo-se as
informações da autoridade impetrada, a fim de se garantir a elucidação dos fatos
articulados. O mesmo se diga em relação à alegação do descontrole dos prazos
procedimentais.
Isto é o que basta para considerar a ausência do requisito da
probabilidade do direito arguido que é exigido para a concessão de medidas
liminares, ponderada ainda a presunção de legitimidade dos atos administrativos
em geral e que nesta fase procedimental não se relativiza.
Também é de se considerar que os efeitos de eventual
sentença concessiva da segurança não se podem considerar sob risco de perda
da eficácia pelo decurso do tempo, já que o eventual reconhecimento de nulidade
do certame gera efeitos ex tunc.
Em tais condições, é forçoso reconhecer a ausência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125292-63.2020.8.26.0000 -Voto no 17.021-L
4
requisitos do art. 7o, inciso III, da Lei do Mandado de Segurança, o que
desautoriza o acolhimento da pretensão recursal.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator